Tribunal: TJBA
Processo: 8008941-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8008941-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EVANILDO GOMES DE OLIVEIRA e outros (20)

Advogado(s)
:
BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). EXTENSÃO AOS INATIVOS. CARÁTER GERAL DA VERBA REMUNERATÓRIA. PARIDADE COM OS ATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança coletivo impetrado por policiais militares da reserva remunerada do Estado da Bahia contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao próprio Estado da Bahia, alegando exclusão indevida da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos seus proventos de aposentadoria. Sustentaram a violação ao princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos, pleiteando liminarmente e, no mérito, o pagamento da CET em igualdade de condições com os oficiais da ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os impetrantes fazem jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de aposentadoria, em igualdade de percentual com os oficiais da ativa; (ii) analisar a existência de decadência ou prescrição do direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 85) afasta a alegação de prescrição de fundo de direito em casos de omissão administrativa com efeitos de trato sucessivo, como na hipótese dos autos.

4.

A legislação estadual aplicável (Lei nº 7.990/01) prevê a possibilidade de incorporação da CET aos proventos desde que cumprido o requisito temporal de percepção da vantagem por 5 anos consecutivos ou 10 interpolados, computando-se a média dos últimos 12 meses.

5.

Documentos oficiais constantes nos autos e em precedentes desta mesma Corte demonstram que a CET é paga indistintamente a todos os oficiais da ativa da Polícia Militar da Bahia, sem avaliação individual de requisitos, o que caracteriza a natureza geral da vantagem.

6.

O pagamento indiscriminado da CET a todos os policiais da ativa, sem individualização ou comprovação de desempenho técnico ou excepcional, desnatura sua natureza original e transforma a verba em parcela de caráter genérico, atraindo a incidência do princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos, conforme previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/01.

7.

A jurisprudência do STF (RE 590.260, Tema 139) e do STJ (REsp 1.863.740/PR e AgInt no AREsp 1.447.848/RN) reconhece que gratificações pagas indistintamente aos ativos devem ser estendidas aos inativos que fazem jus à paridade.

8.

A alegação de impedimento orçamentário com base na LRF não se sustenta sem prova concreta da indisponibilidade financeira, não sendo suficiente para afastar direito subjetivo já reconhecido em lei.

9.

O Impetrante José Carlos Santana Neto não faz jus à concessão do mandado, por já perceber a CET no percentual de 125%, sendo, portanto, parte ilegítima quanto ao pedido de extensão da vantagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), aos policiais militares inativos que integram o presente mandado de segurança, desde que não a percebam, em razão do caráter geral da vantagem reconhecido por documentação oficial e pela jurisprudência da Corte.

2.

A percepção indistinta da CET por todos os policiais da ativa desnatura seu caráter de gratificação por desempenho, convertendo-a em parcela de natureza geral, extensível aos inativos sob o regime de paridade.

3.

Não se aplica a decadência ou prescrição de fundo de direito ao presente caso, por se tratar de ato omissivo com efeitos de trato sucessivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008941-79.2023.8.05.0000

, em que figuram como Impetrantes –
EVANILDO GOMES DE OLIVEIRA
e outros
, e como Impetrados- Secretario de Administração do Estado da Bahia e Estado da Bahia.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em R
EJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE – JOSÉ CARLOS SANTANA NETO, e , CONCEDER A SEGURANÇA AOS DEMAIS IMPETRANTES,

reconhecendo-lhes
o direito líquido e certo à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual é calculado seus proventos, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .